Tribunal: STF
Processo: HC 269540
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.